Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600296-39.2020.6.16.0059
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
06/06/2022
Número: 0600296-39.2020.6.16.0059

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 22/03/2022
Processo referência: 0600296-39.2020.6.16.0059
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600296-
39.2020.6.16.0059 que, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
julgou as contas desaprovadas do candidato não eleito ao cargo de vereador Flávio Garcia dos
Santos. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por
Flávio Garcia dos Santos, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo partido Progressistas - PP, no
município de Rolândia/PR, desaprovadas diante das irregularidades encontradas na falta de
apresentação dos contratos firmados com 13 prestadores serviços. Levando-se em consideração
que todos os gastos efetuados com esses prestadores de serviços (R$ 3.510,00), os quais não
tiveram a sua documentação obrigatória entregue à Justiça Eleitoral, conforme os preceitos legais,
equivalem a um percentual de 64,21% (sessenta e quatro vírgula vinte e um por cento) do total dos
gastos efetuados na campanha eleitoral (R$ 5.466,34). Ainda, a falta de entrega dos extratos
bancários obrigatórios relativo à conta doações para campanha, e também, a irregular utilização
das contas bancárias específicas do FEFC com a movimentação de recursos de natureza privada,
mas sem misturá-los, uma vez que o candidato não recebeu recursos de natureza pública, o que
não prejudicou a análise das contas, de modo a ensejar apenas uma ressalva neste ponto). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 FLAVIO GARCIA DOS SANTOS VEREADOR
(RECORRENTE)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
FLAVIO GARCIA DOS SANTOS (RECORRENTE)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42974
187
04/06/2022 18:24 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.768

RECURSO ELEITORAL 0600296-39.2020.6.16.0059 – Rolândia – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 FLAVIO GARCIA DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: FLAVIO GARCIA DOS SANTOS
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. IRREGULARIDADES NOS
GASTOS COM PESSOAL PAGOS COM
RECURSOS PRIVADOS. RECURSO
DESPROVIDO.

1. Considera-se irregular o gasto com
pessoal não comprovado mediante
a p r e s e n t a ç ã o d o s s e g u i n t e s
documentos: contrato de prestação de
serviços, pagamento mediante cheque
ou transferência bancária e recibo de
pagamento devidamente assinado pelo
cabo eleitoral.

2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Num. 42974187 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/06/2022 18:24:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060418233684800000041946663
Número do documento: 22060418233684800000041946663

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/06/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada por Flavio Garcia dos
Santos, filiado ao Progressistas - PP, candidato ao cargo de Vereador nas eleições de 2020 no
município de Rolândia (id. 42928167).

O candidato obteve 141 votos (eleito suplente).

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 5.838,59, sendo R$ 688,59 de
recursos estimáveis em dinheiro oriundos de outros candidatos (outros recursos) e R$ 5.150,00
de recursos financeiros oriundos de pessoas físicas. Não houve o recebimento de recursos do
FEFC e do FP (id. 42928230).

No parecer conclusivo (id. 42928263) o Cartório da 59ª Zona Eleitoral – Rolândia
manifestou-se pela desaprovação das contas, diante da ausência de comprovação de despesas
com pessoal, no valor R$ 3.510,00. Ainda, apontou como ensejadora de ressalvas a falta de
apresentação de extrato bancário em sua forma completa.

O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas, diante da
irregularidade apontada no parecer conclusivo (id. 42928269).

Em suas razões, o recorrente alega que (id. 4298276): i) em que pese não tenha
apresentado os contratos de prestação de serviços, apresentou recibos de pagamento a
autônomo, nos quais é possível verificar todas as informações necessárias; ii) a falta de recibo
de R$ 90,00, de Estela, é insignificante no conjunto das contas apresentadas, bem como a dita
“rasura” no recibo de Stefanie, que não passa de uma correção de valor (R$ 120,00); iii) assim,
quando muito estariam irregulares os recibos de Estela e Stefanie, os quais somam R$ 210,00;
iv) a falta de apresentação dos extratos não prejudica a transparência das contas e não prejudica
a fiscalização integral pela Justiça Eleitoral, porque esta dispõe de acesso total aos extratos
eletrônicos; e v) a sentença não avaliou a incidência dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, não ponderou o fato de que se trata de mero desacerto e que o valor absoluto é
baixo (R$ 210,00). Ao final, requer o provimento do Recurso, para aprovar as contas sem
ressalvas ou, caso não seja esse o entendimento, com a aposição de ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral (id. 42932113).

É o relatório.

VOTO

II.i - O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
Num. 42974187 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/06/2022 18:24:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060418233684800000041946663
Número do documento: 22060418233684800000041946663

mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

II.ii - Irregularidades nas despesas com pagamento de pessoal – militância

Nos termos art. 26, VII da Lei das Eleições, são considerados gastos eleitorais a
remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas
ou aos comitês eleitorais.

Rodrigo Lopez Zílio ensina que a atividade de militância e mobilização de rua pode
ser definida como toda forma de prestação de serviços que, de qualquer forma, seja um
catalizador de pedido de voto para candidato, partido ou coligação (Direito Eleitoral, 6ª ed. cap.
23).

Considerando que a contratação irregular de cabos eleitorais pode ocultar uma
dissimulada compra de votos, a análise dos documentos apresentados na Prestação de Contas
para comprovação dos gastos com pessoal deve ser feita com rigor fiscalizatório, mormente
quando utilizadas verbas públicas em campanha.

José Jairo Gomes destaca que, visando a coibição de fraude no processo eleitoral
em que a “compra de voto” é disfarçada de contrato de prestação de serviços para a campanha,
o art. 100-A da LE limita a contratação direta ou terceirizada de pessoal para a prestação de
serviços referentes à atividade de militância e mobilização de rua nas campanhas eleitorais
(Direito Eleitoral. 14ª ed., cap. 15.2).

A contratação de pessoal para trabalhar nas campanhas eleitorais não gera vínculo
empregatício com o candidato ou com o partido político.

A respeito, Elmana Viana Lucena Esmeraldo leciona que, nos termos do art. 100 da
Lei das Eleições, a pessoa contratada para trabalhar nas campanhas é considerada segurado
obrigatório, para fins previdenciários na modalidade contribuinte individual (art. 12, V, h, da Lei nº
8.212/1991). Destaca a jurista: "Os partidos e os candidatos não contratam empregados, mas
contribuintes individuais, cuja relação se dá através de contrato de prestação de serviços de
campanha”. E ainda: “Ao contratar uma pessoa física para prestar serviços à campanha, o
candidato ou o partido político mantém a obrigação de: firmar contrato de prestação de serviços;
contabilizar os valores pagos ou contratados e lançar no SPCE, fazer o pagamento por meio de
cheque ou transferência bancária e emitir recibo de pagamento” (Manual de Contas Eleitorais,
Belo Horizonte: Fórum, cap. 4.13).

A Res.-TSE nº 23.607/2019, além da comprovação de gastos por documento
idôneo, determina em seu art. 35, § 12 que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas
Num. 42974187 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/06/2022 18:24:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060418233684800000041946663
Número do documento: 22060418233684800000041946663

trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa
do preço contratado.

Anota-se que, nos termos do art. 38 da Res.-TSE nº 23.607/2019, as despesas de
campanha devem ser realizadas por meio de transferência bancária que identifique o CPF ou
CNPJ do beneficiário, de cheque nominal cruzado, débito em conta ou cartão de débito da conta
bancária, de modo a assegurar a higidez na movimentação dos recursos.

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno
vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução,
só podem ser efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do
beneficiário;

III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)

§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por
meio da conta bancária, vedado o pagamento em espécie.

§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

No caso sob análise, foram realizadas 13 despesas com pessoal, para as quais
foram apresentados unicamente recibos de pagamento autônomo. Contudo, não foi apresentado
contrato de prestação de serviços, bem como não consta a contraparte no extrato bancário
eletrônico – encaminhado pela instituição financeira e constante do SPCEWEB – para comprovar
o efetivo pagamento para os prestadores de serviços declarados na prestação de contas.

As despesas sem comprovação apontadas no parecer conclusivo forma realizadas
com recursos privados e são as seguintes (id. 42928263):

Num. 42974187 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/06/2022 18:24:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060418233684800000041946663
Número do documento: 22060418233684800000041946663

Ainda, constou no parecer conclusivo que:

Independente da natureza dos recursos empregados, não bastando que tais
recibos sejam desprovidos de esclarecimentos específicos, a teor do que dispõe
o § 12, art. 35, da Resolução TSE n.º 23.607/2019 (transcrito abaixo),
comumente presentes e discriminados em contratos de prestação de serviços
válidos, e nem ao menos virem acompanhados das cópias dos cheques
emitidos, de forma nominal e cruzada, a favor de cada um dos fornecedores de
serviços de campanha; o Candidato ainda deixou de apresentar o recibo
referente à colaboradora Estela Viana dos Santos (R$ 90,00), assim como
apresentou o recibo rasurado à caneta, em seu valor, quanto à colaboradora
Stefanie Viana dos Santos (R$ 120,00), de modo que temos que vemos o
conjunto carreado à prestação de contas não se mostrou suficientemente
robusto para comprovar a regularidade das despesas com o pessoal
“contratado”.

Nesse sentido, ao contrário do que quer fazer crer o recorrente, a irregularidade não
é no valor de R$ 210,00, mas tem-se que as despesas acima listadas totalizam R$ 3.510,00 e
não foram devidamente comprovadas, não havendo como afastar a gravidade da falha.

Ademais, a irregularidade representa aproximadamente 64,21% do total de
despesas de campanha (R$ 5.466,34), o que revela falha de natureza grave e inviabiliza a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, não há reparos a serem feitos na sentença que desaprovou as cantas do
candidato.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
para o fim de manter hígida a sentença de primeiro grau que desaprovou as contas relativas às
Num. 42974187 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/06/2022 18:24:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060418233684800000041946663
Número do documento: 22060418233684800000041946663

eleições de 2020, de Flávio Garcia dos Santos.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600296-39.2020.6.16.0059 - Rolândia - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 FLAVIO
GARCIA DOS SANTOS VEREADOR, FLAVIO GARCIA DOS SANTOS - Advogados do(a)
RECORRENTE: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, GRACIANE DOS SANTOS
LEAL - PR81977-A, VALTER AKIRA YWAZAKI - PR41792-A, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 01.06.2022.

Num. 42974187 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/06/2022 18:24:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060418233684800000041946663
Número do documento: 22060418233684800000041946663